Tribunal: TCU
Processo: 004.057/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11259/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de contas anuais da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações (SE/MCTIC) relativo ao exercício de 2018. Considerando que a unidade técnica desta Corte de Contas, bem como a Controladoria-Geral da União, são da opinião de julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis pela Secretaria Executiva e pela Secretaria de Radiofusão do MCTIC, em razão de falhas relativas aos controles internos da Secretaria de Radiofusão e das falhas apontadas na gestão e governança da Lei de Informática. considerando que a unidade técnica desta Corte de Contas, bem como a Controladoria-Geral da União, são da opinião de que as contas dos demais responsáveis abaixo descritos devem ser julgadas regulares, dando-lhes quitação plena; considerando que as citadas impropriedades/faltas relacionadas foram analisadas e as devidas correções já foram adequadamente recomendadas pelo órgão de controle interno, não demandando medida adicional nestas contas; considerando que a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU possuem entendimentos e propostas uníssonas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas e dar quitação a Moisés Queiroz, Samir Amando Granja Nobre Maia, Elton Santa Fé Zacarias e Alfonso Orlandi Neto; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados abaixo e dar-lhes quitação plena; e encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução à peça 9, aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 004.057/2020-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Alfonso Orlandi Neto (CPF XXX.960.318-XX); Alvaro Toubes Prata (CPF XXX.041.381-XX); Andre Muller Borges (CPF XXX.836.468-XX); Artur Coimbra de Oliveira (CPF XXX.880.421-XX); Elton Santa Fé Zacarias (CPF XXX.908.078-XX); Gilberto Kassab (CPF XXX.847.618-XX); Inez Joffily Franca (CPF XXX.695.901-XX); Jorge Mario Campagnolo (CPF XXX.320.300-XX); José Gustavo Sampaio Gontijo (CPF XXX.655.221-XX); Maximiliano Salvadori Martinhão (CPF XXX.543.988-XX); Moises Queiroz Moreira (CPF XXX.545.278-XX); Samir Amando Granja Nobre Maia (CPF XXX.113.661-XX); Savio Tulio Oselieri Raeder (CPF XXX.553.817-XX); Thiago Camargo Lopes (CPF XXX.491.191-XX); Vanda Jugurtha Bonna Nogueira (CPF XXX.480.781-XX) e Átila Augusto Souto (CPF XXX.314.446-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.